Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003699-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar, Anulação, Provas em geral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), NEUCI MENEQUELI FERNANDES - CPF: 569.919.081-34 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (AGRAVANTE), JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE AS EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS DESEMBARGADORAS SERLY MARCONDES ALVES E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 988 DO CPC DE 2015 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NR. 8.5560/2016 – PROVIDÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA MEDIANTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003699-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUCI MENEQUELI FERNANDES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Neuci Menequeli Fernandes
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 149504681), na ação de
Reclamação Constitucional no 1003699-33.2022.811.0000
,

apresentado pela Agravante em face do Agravado,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Nas razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão monocrática que não recebeu a petição inicial é equivocada, pois a hipótese de cabimento diz respeito ao inciso II e IV e o precedente invocado e tido por violado (IRDR 01) prescinde de esgotamento de vias ordinárias.

Aduz que,
exigir o esgotamento da via ordinária para a hipótese em comento, seria deturpar a lógica inata ao instituto da Reclamação Constitucional, pois o processo teria que ser analisado pelo tribunal através do recurso de apelação e só então, caberia a Reclamação, para que o órgão competente fizesse a análise.

Por fim,
pugna pelo provimento do Agravo para que a reclamação seja admitia e julgada procedente, além de obter o juízo de retratação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 154252673), pugnando pelo desprovimento do agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Neuci Menequeli Fernandes
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 149504681), na ação de Reclamação no 1003699-33.2022.811.0000
,

apresentado pela Agravante em face do Agravado, que,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Pois bem.

Pretende a Agravante a reforma da decisão agravada, a fim de dar provimento ao agravo interno com o processamento da Reclamação Constitucional, e via de consequência

a sua procedência nos termos da inicial.

In casu
,
verifica-se que, os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Isso porque, quanto a alegação de que
a decisão monocrática que não recebeu a petição inicial é equivocada, pois a hipótese de cabimento diz respeito ao inciso II e IV e o precedente invocado e tido por violado (IRDR 01) prescinde de esgotamento de vias ordinárias, tem-se que; o
Código de Processo Civil
prevê hipóteses bastante restritas de cabimento de reclamação, estando estas regulamentadas no art. 988,
in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016).

No caso concreto,
a propositura da reclamação visa a reforma da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Produção de Provas 1001288-93.2022.8.11.0007 extinguiu a demanda sob o fundamento de que este procedimento [produção antecipada de provas] não é admitido no âmbito dos juizados especiais; todavia, o mérito da presente reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade, o que não se vislumbra no caso concreto que, notadamente, não se amolda às hipóteses de cabimento de reclamação.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu
a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015,
por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

É cediço que, a Reclamação é uma medida destinada a fazer com que o Tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência, contudo, não restou demonstrada qualquer usurpação ou desobediência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo, a teor do que disciplina o art. 15-D, VI, do RITJMT.

Por outro lado, o inciso II do § 5o do artigo 988 do CPC/2015, ao prever a inadmissibilidade da reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias, indica que a reclamação não tem natureza recursal, pois não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal”.[2] Veja-se:

II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. [...]

No caso, a Autora pretende que seja cassada a sentença, ou que determine à solução da controvérsia. Logo, a hipótese não é de reclamação constitucional. Em casos análogos, a jurisprudência assim se posiciona;

[...]

Destarte, alternativa não há senão indeferir a inicial, com base no art. 330, do CPC/2015, tendo em vista que a providência almejada pela parte autora não pode ser concedida mediante reclamação constitucional. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

[...]

Com efeito, a agravante pretende que seja cassada a sentença ou que determine à solução da controvérsia. Portanto, pretende a agravante utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, o que é rechaçado pela jurisprudência dominante do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.

I - Trata-se de reclamação em que se alega o descumprimento do acórdão proferido no REsp 1.011.307/SP, requerendo o sobrestamento da execução até o julgamento desta reclamação. O recurso especial foi julgado pela E. Segunda Turma desta Corte.

II - A ato tido como descumpridor do acórdão supostamente desrespeitado é decisão monocrática proferida por juiz singular, em julgamento de embargos à execução fiscal, na qual declarou-se nula a execução.

III - A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível.
Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) IV - Não compete a esta Corte de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 34.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 11/05/2018; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) V - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/04/2019). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

Também, em casos análogos, a jurisprudência assim se posiciona:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988 DO CPC DE 2015. JULGADO ORIUNDO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

Descabida a reclamação, baseada no artigo 102, III, da CF e Resolução 02/2016, atualmente prevista no art. 988 do CPC/2015, apresentada em face de julgado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, quando direcionada para a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, pois não configuradas as hipóteses de seu cabimento, quais sejam, preservar e garantir a competência da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, em recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas daquela Corte,
pretendendo a parte reclamante, portanto, utilizá-la como sucedâneo recursal no caso. Inteligência dos artigos 988 do atual CPC/2015 e 35-A, § 2o, do RITJRGS.
Precedente da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO
. (Reclamação No 70070666292, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 9/8/2016). [Destaquei]

De modo que, a decisão ora agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

Ademais,
a Reclamação é uma medida destinada a fazer com que o Tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência, contudo, não restou demonstrada qualquer usurpação ou desobediência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo, a teor do que disciplina o art. 15-D, VI, do RITJMT.

Além do mais, o inciso II do § 5o do artigo 988 do CPC/2015, ao prever a
inadmissibilidade da reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias
, indica que a reclamação não tem natureza recursal, pois
não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal
.

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Portanto, como sabido, a reclamação constitucional era prevista nos arts. 102, I, j, e 105, I, “f”, da Constituição Federal, tendo por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ.

Assim, diante dessas premissas, não há falar em violação/contrariedade a precedente vinculante fixado no julgamento do IRDR no 01 ou no 85560/2016.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023